Tribunal: TJMT
Processo: 0001393-62.2016.8.11.0051
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001393-62.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO TAVARES - CPF: 051.219.209-03 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ARTIGO 19,
CAPUT
, DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941 – INVIABILIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – DISPOSITIVO NÃO REVOGADO PELA LEI N. 10.826/2003 – NORMA QUE NÃO DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elemento normativo do tipo penal descrito no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, a saber, “
sem licença da autoridade
”, não se aplica à conduta de portar arma branca em público. Nesse contexto, configura-se a contravenção penal quando o agente porta arma branca, mesmo imprópria – como a faca de cozinha – fora de sua casa, sobretudo quando evidenciado o intento de causar ofensa à integridade física ou à vida de outrem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Leandro Tavares
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001393-62.2016.8.11.0051, código 106571, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, e da contravenção penal tipificada no art. 19,
caput
, do Decreto-lei n. 3.688/1941.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição em relação à contravenção penal de porte ilegal de arma branca, argumentando que a conduta é atípica (Id. n. 31495500).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 31495505).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 33193480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Leandro Tavares
foi condenado à reprimenda de 2 anos de reclusão e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e da contravenção penal de porte ilegal de arma branca.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição em relação à infração penal capitulada no artigo 19,
caput
, do Decreto-lei n. 3.688/1941, argumentando que referido dispositivo contém norma penal em branco pendente de complementação, daí por que a conduta perpetrada seria atípica.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
PRIMEIRO FATO – (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) – Consta do incluso inquérito policial que no dia 02/08/15, por volta de 03h00min, no estabelecimento comercial denominado ‘espetinho do Jô’, situado na Avenida São Lourenço, Bairro São Lourenço, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado transportou e portou, arma de fogo de uso permitido, consistente em 01 espingarda de cano longo de calibre .40, marca CBC, modelo 651, n.o 122197, descrita no termo de exibição e apreensão de fl. 05, no auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 16/17, e laudo de exame em arma de fogo e munição de fls. 33/36, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

SEGUNDO FATO – (PORTE DE ARMA BRANCA) – Consta dos autos, ainda, que na mesma data e local do primeiro fato, porém, instantes após, o denunciado trazia consigo arma, consistente em 01 faca de cabo plástico (descrita no termo de exibição e apreensão de fl. 05), fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade.

1o Fato – Segundo restou apurado, na data do fato, o denunciado estava em sua casa na companhia de seu amigo Everaldo Alves de Deus, sendo que, por volta de 22h30min, resolveram sair para beber, ocasião em que o denunciado enrolou a arma descrita no primeiro fato em uma blusa, e a colocou no banco traseiro do veículo de propriedade de Everaldo, no qual ambos dirigiram-se ao ‘Espetinho do Jô’.

Ao chegarem no referido estabelecimento, o denunciado e o amigo dele estacionaram o veículo, onde o denunciado deixou a arma, enquanto permaneceram no local por algum tempo.

Por volta de 23h47min, o denunciado se desentendeu com outro frequentador (não identificado) do estabelecimento retromencionado, momento em que foi até ao veículo apanhou sua arma e retornou ao local.

Ato contínuo, o denunciado apontou a arma para o indivíduo com quem havia se desentendido, o qual, ao perceber a ação do denunciado, pulou um muro e evadiu-se, oportunidade em que o denunciado também saiu do local com seu amigo Everaldo, no carro em que vieram, em direção à casa deste, onde guardou a arma.

2o Fato – Posteriormente, o denunciado passou em sua residência, pegou a faca acima descrita no segundo fato, a escondeu na cintura e retornou sozinho ao ‘Espetinho do Jô’, onde ficou por mais algum tempo.

Ocorre que, a Polícia Militar foi acionada por alguns frequentadores do ‘Espetinho do Jô’ que presenciaram o fato, de modo que uma guarnição se dirigiu até o local, onde os policiais se depararam com o denunciado, e ao realizarem a revista pessoal lograram êxito em encontrar a faca que estava em sua cintura e foi apreendida (termo de exibição e apreensão de fl. 05).

Na sequência, os policiais indagaram o denunciado sobre a espingarda que portava anteriormente, de modo que ele os levou até a residência de Everaldo, onde este entregou a referida arma aos policiais, que realizaram sua apreensão (termo de exibição e apreensão de fl. 05).

Apurou-se por fim, que diante de tais fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado a Delegacia de Polícia, onde assumiu a propriedade da arma de fogo, bem como admitiu não possuir o registro da mesma
” (Ids. n. 31476973 e 31498966).

Inicialmente, destaco que a materialidade e a autoria delitiva são incontroversas, mormente à luz do termo de exibição e apreensão (Id. n. 31498972), do boletim de ocorrência (Id. n. 31498976), do laudo de exame em arma de fogo e munição (Id. n. 31498986), dos termos de registro de objetos n. 158 e 504 (Id. n. 31498543), dos depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
e da própria confissão do apelante.

Convém salientar que as condutas foram perpetradas em momentos nitidamente distintos, o que por si só inviabiliza o reconhecimento de eventual consunção.

Outrossim, os elementos probatórios carreados aos autos não deixam dúvida quanto ao intento do apelante ao portar a referida faca, ou seja, de utilizar referido instrumento como verdadeira
arma
, seja para ameaçar, atacar ou se defender do indivíduo com quem se desentendera momentos antes no “Espetinho do Jô”, de modo que não há falar em ausência de dolo.

Cinge-se a controvérsia, portanto, à suposta inaplicabilidade do art. 19,
caput
, da Lei de Contravenções Penais, cuja redação é a seguinte:

“
Art. 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade:

Pena – prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a três contos de réis, ou ambas cumulativamente.
”

Como bem salientado nas razões recursais, “
tal dispositivo hoje se aplica única e exclusivamente às armas brancas, pois no que toca às armas de fogo o legislador destinou, posteriormente, a Lei no 9.437/1.997, já revogada pela ora vigente Lei no 10.826/2.003, conhecida como Estatuto do Desarmamento
”.

Entretanto, a combativa defesa argumenta que “
mesmo quanto às armas brancas não há como se reconhecer tipicidade na conduta imputada ao apelante nestes autos. É que não há qualquer regulamentação quanto a qual ente governamental o cidadão que queira portar uma arma branca deve recorrer para obter a sua ‘licença’, e nem quanto a qual seja o procedimento para tanto
”.

Sem embargo dessas relevantes ponderações, observo que predomina na jurisprudência o entendimento de que o mencionado dispositivo continua aplicável, mesmo à míngua de regulamentação quanto à necessidade de licença para o porte de arma branca.

Confira-se, a propósito, o entendimento de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE TRAZER CONSIGO ARMA FORA DE CASA (DUAS FACAS). ART. 19 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/1941. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO LEGAL EM VIGÊNCIA
. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, CONFIRMANDO A LIMINAR.

1.
A edição da Lei n.o 9.437/97 - diploma que instituiu o Sistema Nacional de Armas e elevou à categoria de crime o porte não autorizado de armas de fogo - não revogou o art. 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção quanto ao porte de arma branca
.

2. A prisão preventiva só pode ser decretada em desfavor de acusados pela prática de crimes punidos com reclusão e detenção, não cabível, portanto, no caso, em que a Recorrente foi denunciada como incursa no art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, por trazer consigo arma fora de casa (duas facas), contravenção punida com pena de prisão simples. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para, nos termos da liminar anteriormente deferida, revogar a prisão preventiva da Recorrente, se por outro motivo não estiver presa
” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 118.193/MG, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 18.2.2020; data da publicação: 2.3.2020).

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ART. 10 DA LEI N. 9437/97 E A LEI N. 10.826/03. AB-ROGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
De acordo com a jurisprudência majoritária desta Corte, o referido dispositivo não foi ab-rogado pela Lei 9.437/97 e posteriormente pela atual Lei 10.826/2003; e, sim, apenas derrogado pela novel legislação no tocante às armas de fogo, remanescendo a contravenção penal em relação às armas brancas
. No mesmo sentido: AgRg no RHC no 331.694/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/12/2015 e AgRg no RHC no 26.829/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), DJe de 6/6/2014).

II -
O sentido do vocábulo arma, segundo Luiz Regis Prado deve ser compreendido não só sob o aspecto técnico (arma própria), em que quer significar o instrumento destinado ao ataque ou defesa, mas também em sentido vulgar (arma imprópria), ou seja, qualquer outro instrumento que se torne vulnerante, bastando que seja utilizado de modo diverso daquele para o qual fora produzido (v.g., uma faca, um machado, uma foice, uma tesoura etc.)
(Comentários ao Código Penal, 10a ed, São Paulo: RT, p. 675).
O elemento normativo do tipo penal do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, ‘sem licença da autoridade’ não se aplica às armas brancas
(Jesus, Damásio E. Lei das Contravenções Penais Anotada; 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 75). Remanesce a contravenção penal do artigo 19 da LCP, pois, ‘para evitar o mal maior, que se traduziria em dano, o legislador pune o porte ilegal da arma, com sanção branda, cerceando a conduta perigosa para evitar a ocorrência de uma infração mais grave.’ (NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Contravenções Penais Controvertidas; 4a ed., São Paulo: EUD; 1993, p. 46).

III - Assim, mesmo se tratando de porte de arma imprópria, deve-se aferir o contexto fático e o potencial de lesividade. Deste modo, observo que, no caso em exame, o paciente trazia consigo uma faca de 18 cm de lâmina (laudo - e-STJ, fl. 71) dentro de uma mochila quando caminhava à noite na região central de Belo Horizonte (denúncia - e-STJ, fls. 14-15). A notitia criminis, outrossim, foi no sentido de que o paciente teria agredido moradores de rua (e-STJ fl. 44), condições que atraem a incidência da mencionada contravenção.

Recurso ordinário desprovido
” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 66.979/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Red. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 12.4.2016; data da publicação: 22.4.2016).

Esta Corte Estadual, na única oportunidade em que se defrontou com o tema – ao menos do que consta de nosso acervo jurisprudencial eletrônico –, aderiu ao posicionamento ora exposto:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - INCONFORMISMO DA DEFESA - 1. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INVIABILIDADE - DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO - INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO. 2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 155, § 1o, DO CP - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS DA PRÁTICA DO CRIME EM CASA HABITADA, COM PESSOAS ALI REPOUSANDO - 3. RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE - AGENTE QUE SOMENTE DEVOLVEU A RES FURTIVA DEPOIS DE PRESO - 4.
CONTRAVENÇÃO DO ART. 19 DO DEC. LEI No 3688/41 - IMPERTINÊNCIA - USO DE ARMA BRANCA CONFIGURADA NOS AUTOS - DISPOSITIVO LEGAL EM PLENO VIGOR – INOCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO
- 5. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - RIGOR EXCESSIVO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - 3. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO – POSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA NÃO ATESTADA - 5. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de crime praticado durante o repouso noturno, a análise das circunstâncias globais do fato não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância, não podendo a conduta ser considerada irrelevante ao ordenamento jurídico.

2. Inviável o decote da causa de aumento de pena pelo repouso noturno, se os autos reúnem elementos suficientes de que o agente invadiu residência durante a madrugada, com a vítima ali repousando.

3. Impossível o reconhecimento da desistência voluntária quando a ‘res furtiva’ só foi devolvida após a prisão do agente, quando apreendida pelos policiais militares encarregados da diligência.

4.
Enquanto a Lei no 9.437/97 e Lei no 10.823/03 cuidam exclusivamente sobre a posse e porte de armas de fogo, a regulamentação do porte de arma branca foi relegada ao artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, que, portanto, continua em pleno vigor
.

5. Impõe-se a mitigação da pena-base quando evidenciada a inidoneidade da motivação apresentada pelo julgador para a sua sobrecarga.

6. Não comprovada a reincidência nos autos, a regra é a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos exatos termos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal
” (TJMT, Apelação n. 15675/2011, Rel.a Dra.a Graciema de Caravellas, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 6.6.2012; data da publicação: 22.6.2012).

Frise-se que o Supremo Tribunal Federal, apesar de ter reconhecido a repercussão geral da questão no Agravo em Recurso Extraordinário n. 901.623/SP, ainda não se pronunciou em definitivo sobre a matéria de fundo.

Nesse contexto, filio-me à orientação de que o elemento normativo do tipo penal em comento, a saber, a expressão “
sem licença da autoridade
”, somente se aplicava às armas de fogo, cujo porte ilegal não é mais tipificado pelo Decreto-lei n. 3.688/1941, e sim pela Lei n. 10.826/2003. No tocante às armas brancas, a incidência da norma incriminadora independe de regulamentação, bastando o porte de arma branca, própria ou imprópria, em circunstâncias que evidenciem o propósito de causar ofensa à integridade física ou à vida de outrem, o que se verifica concretamente na espécie.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020